Tribunal: TJES
Processo: 5027672-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027672-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA QUEIROGA FRAGA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA PAGO EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela EDP contra sentença que a condenou ao pagamento de seguro de vida em favor de herdeira declarada de consumidora que efetuava o pagamento de seguro de vida em fatura de energia elétrica, cujo pagamento de seguro foi negado pela empresa em sede administrativa e, também, judicial, junto ao processo de alvará judicial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão dos autos permeia sobre o direito da autora em receber os valores relativos a seguro de vida pagos por sua genitora, quando em vida, junto à fatura de energia elétrica emitida pela requerida e a legitimidade passiva da requerida e a existência de seu dever de indenizar a requerente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A jurisprudência entende que a concessionária de energia elétrica que oferece seguro de vida e cobra prêmio mensal nas faturas é legítima para pagar indenização em caso de morte de segurado.

5. Tendo a parte autora comprovado (art. 373, I, CPC) a existência do óbito da segurada, a vigência do contrato de seguro à época do falecimento e sua condição de herdeira, resta devido o pagamento do seguro pela concessionária de energia elétrica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica que oferece seguro de vida e cobra o prêmio mensal nas faturas tem legitimidade para pagar a indenização em caso de morte do segurado. 2. Comprovada a existência de provas de demonstrem a vigência do contrato à época do óbito e a evidência de que a autora é herdeira legítima, resta devido o pagamento da indenização do seguro de vida.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027672-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: ROSANGELA QUEIROGA FRAGA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA PAGO EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela EDP contra sentença que a condenou ao pagamento de seguro de vida em favor de herdeira declarada de consumidora que efetuava o pagamento de seguro de vida em fatura de energia elétrica, cujo pagamento de seguro foi negado pela empresa em sede administrativa e, também, judicial, junto ao processo de alvará judicial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão dos autos permeia sobre o direito da autora em receber os valores relativos a seguro de vida pagos por sua genitora, quando em vida, junto à fatura de energia elétrica emitida pela requerida e a legitimidade passiva da requerida e a existência de seu dever de indenizar a requerente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A jurisprudência entende que a concessionária de energia elétrica que oferece seguro de vida e cobra prêmio mensal nas faturas é legítima para pagar indenização em caso de morte de segurado.

5. Tendo a parte autora comprovado (art. 373, I, CPC) a existência do óbito da segurada, a vigência do contrato de seguro à época do falecimento e sua condição de herdeira, resta devido o pagamento do seguro pela concessionária de energia elétrica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica que oferece seguro de vida e cobra o prêmio mensal nas faturas tem legitimidade para pagar a indenização em caso de morte do segurado. 2. Comprovada a existência de provas de demonstrem a vigência do contrato à época do óbito e a evidência de que a autora é herdeira legítima, resta devido o pagamento da indenização do seguro de vida.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação para Recebimento de Seguro de Vida e com Pedido de Danos Morais
ajuizada por
ROSÂNGELA QUEIROGA FRAGA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de seguro de vida junto à requerida em razão de sua genitora ser segurada, cujo pagamento do seguro era vinculado à fatura de energia elétrica em nome da falecida. Informa que nos autos do Alvará Judicial de n° 0026047-77.2018.8.08.0035 que tramitou na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha/ES, a requerente foi reconhecida como herdeira da segurada falecida e, tendo aquele juízo oficiado a requerida para informar acerca do seguro de vida em menção, esta se quedou inerte, tendo aquele juízo proferido sentença (ID 14669018 – pág. 32) permitindo que a requerente pleiteasse os valores devidos pela requerida, o que o faz nesta ação, pugnando, também, pela compensação por danos morais.

A sentença proferida resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14670888):

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e, em consequência condeno o Requerido EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar a parte Requerente o seguro de vida devido no valor de R$ 1.696,25 (hum mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), com correção monetária a partir a partir da contratação (18/07/2003), até o efetivo pagamento, conforme disposto na Súmula 632/STJ e com juros legais a partir da citação.

Julgo improcedentes os pedidos autorais de danos morais.”.

Irresignada, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 14670889) defendendo sua ilegitimidade passiva por apenas intermediar o pagamento do seguro, alega também a prescrição do pleito, em razão do óbito ter ocorrido em 2018 e a ação ajuizada em 2024.Aduz, por fim, a legalidade de sua conduta e a inexistência do dever de pagar o seguro ora pleiteado.

Contrarrazões ao ID 14670894.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Quanto à alegação de
ilegitimidade passiva do recorrente
, não merece acolhida, pois, conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior, legitimados ao processo são "
os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da letigimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação
". (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25a ed., Forense, p. 57/58).

Dessa forma, será legítimo para compor o polo ativo o titular dos interesses pretendidos e, passivo, o titular do interesse que resiste à pretensão. Ademais, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

No tocante à prejudicial de mérito de prescrição, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante, o processo de Alvará Judicial de n° 0026047-77.2018.8.08.0035 foi apto a interromper a prescrição e, nos termos do parágrafo único do art. 202, CC: “
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
” e tendo a sentença daqueles autos sido proferida em 22/07/2022, o retorno da contagem iniciou a partir de então. Por tal razão,
rejeito
a aludida alegação.

Superadas todas as alegações preliminares, d
estaco, de plano, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

Como já reconhecido no comando sentencial, trata-se de relação submetida ao regime jurídico inserto no Código de Defesa do Consumidor, estando as partes devidamente enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor de produtos/serviços constantes nos artigos 2° e 3° do Diploma Consumerista.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou a licitude de sua conduta, que era seu dever (art. 373, II, CPC), tampouco alguma tentativa de solucionar o problema da recorrida. Pelo contrário. Conforme consta dos autos, a recorrida não obteve respostas quanto ao direito de recebimento de seguro, tanto por vias judiciais (Processo n°
0026047-77.2018.8.08.0035), quanto administrativa (ID 14669017 – pág. 01), o que evidencia seu descaso perante a situação da recorrida.

De igual modo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nestes termos:

“Dessa forma, a decisão mais justa e equânime para o caso e que atende aos fins sociais da lei e à exigência do bem comum (art. 6º da Lei 9.099/95) é reconhecer, pela procedência dos pedidos autorais quanto ao pagamento do seguro de vida no valor de R$ 1.696,25 (hum mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), com correção monetária a partir a partir da contratação (18/07/2003), até o efetivo pagamento, conforme disposto na Súmula 632/STJ e com juros legais a partir da citação.”.

Nesse sentido, concorda a jurisprudência pátria quanto ao pagamento de seguro inserido em fatura de energia elétrica, competindo à concessionária o dever adimplir com o valor do seguro, como a seguir veremos:

SEGURO VIDA TRANQÜILA RGE. PAGAMENTO DO PRÊMIO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE FORNECEDORA DE LUZ. QUITAÇÃO A DESTEMPO DAS FATURAS NÃO AFASTA O DEVER DE PAGAR A INDENIZAÇÃO . A concessionária de energia elétrica que oferece seguro de vida e cobra o prêmio mensal nas faturas tem legitimidade para pagar a indenização em caso de morte do segurado. Restam, outrossim, ausentes provas mínimas sobre a efetiva ciência à autora sobre quem era a seguradora. A quitação atrasada ¿ por cerca de um e dois meses ¿ de duas contas de energia, não afasta o dever de pagar a indenização se verificado o sinistro, sobretudo porque a ré aceitou o pagamento a destempo, inclusive recebendo o prêmio.RECURSO IMPROVIDO . (Recurso Cível Nº 71001294180, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Maria José Schmitt Sant Anna, Julgado em 15/05/2007). (TJ-RS - Recurso Cível: 71001294180 RS, Relator: Maria José Schmitt Sant Anna.

Tendo a recorrida comprovado a existência de liame jurídico entre a recorrente e sua genitora e comprovado a existência de seu direito ao recebimento do seguro de vida em virtude do óbito de sua genitora, resta evidente o direito ao seu pagamento, nos termos fixados pelo juízo sentenciante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)